Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-43.2019.8.11.0028
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-43.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS - CPF: 000.339.591-02 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTO ASSINADO – ALEGAÇÃO DE ERRO – INVERSÃO DO ÔNUS QUE NÃO AFASTA DEVER PROBATÓRIO MÍNIMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

2- As assinaturas que constam do contrato são semelhantes às assinaturas dos documentos pessoais da apelante, com mesmos traços e, claramente, foram apostas do mesmo punho, sem qualquer esforço de aferição, o que pode ser visto a olho nu.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001572-43.2019.8.11.0028

APELANTE: MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001572-43.2019.8.11.0028, da Vara única da comarca de Poconé
/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 123110171).

A apelante sustenta que “
não há nos autos comprovante de envio do suposto cartão, que alias se quer foi emitido ou confeccionado e o pedido e/ou autorização da Recorrente para a realização do referido saque, ônus da prova que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões”.

Defende que “
as supostas faturas emitidas e juntadas também revelam que a Recorrente jamais utilizou de algum cartão de crédito, conforme se infere da primeira a ultima fatura juntada pela Recorrida, contrariando o que foi assentado na sentença”.

Alude que “
não pairam dúvidas que a Recorrida induziu o aposentado em erro, pois este jamais pretendeu contratar um empréstimo de cartão de crédito e caso não entendam pela nulidade do contrato apresentado, contraio ao eu foi lançado em sentença, a conversão para uma modalidade mais benéfica e que possa por fim aos descontos é plenamente possível e necessária
”.

Afirma que, “
Muito embora claramente se percebe que a Recorrente foi enganada e que o suposto contrato apresentado não pode ser validado, eis que extremamente oneroso, o Juízo de primeira instância esmagou todas as garantias das partes, pois não oportunizou a parte a realização da audiência de instrução que foi requerida em impugnação, bem como se quer fixou pontos controvertidos ou oportunizou as partes que manifestassem, quanto a produção de provas
”.

Assevera que “
A relação estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor, por força de seu artigo 3º, § 2º
”.

Diz que “
Outra constante na realização do suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC é a ausência de informações mínimas acerca da data de início e de término das parcelas referentes à obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto pelo Código de Defesa do Consumidor em seu art. 52
”.

Ressalta que “
houve fraude ‘Ex vi’ do disposto na literalidade dos artigos 166; 168 e 169 do CC o Contrato de Consignação deve ser anulado, posto que demonstrado de forma inconteste que a Recorrente não pretendeu contratar e toda documentação leva conclui que a Recorrida pretendeu induzir o consumidor em erro
”.

Expõe que “
estão averbados diversos empréstimos consignados na folha de benefícios, contraídos para o atendimento das necessidades mais básicas, o que por si só demostra a fragilidade da situação sofrida pela parte e a evidência do dano moral sofrido
”.

Fala que “
restou provado que ocorreram débitos indevidos na conta da Autora, além da reserva ilegal em sua margem de consignação, caracterizando nítida falha na prestação do serviço cabendo-lhe devolver, em dobro daquilo que foi descontado ilicitamente
”.

Requer o acolhimento do cerceamento de defesa ou a procedência dos pedidos (id. 123110173).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 123110180).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIGUELINA NUNES RONDON DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Obrigação com Restituição de Valores c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1001572-43.2019.8.11.0028, da Vara única da comarca de Poconé
/MT, ajuizada contra o
BANCO BMG SA
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial (id. 123110171).

A apelante aduziu na inicial que “
realizou contrato de Empréstimo Consignado (CONSIGNAÇÃO) junto à parte Requerida”
, entretanto, teria sido “
surpreendida com a furtiva inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, tratando-se de operação não pretendida pela Autora e que gera abatimentos mensais no benefício previdenciário, no importe de R$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos), conforme extratos anexos
”.

Requereu a declaração de inexistência de contratação do empréstimo via cartão (id. 123110106).

Ocorre que, em contestação, a parte apelada juntou aos autos documento devidamente e claramente intitulado de “termo de adesão cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” (id. 123110138), documento com a assinatura da apelante. Também foi apresentada “proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito emitido pelo Banco BMG”, também assinado, com apresentação dos documentos pessoais da contratante e declaração de endereço assinada, que corresponde àquele informado na petição inicial.

As assinaturas que constam do contrato são semelhantes às assinaturas dos documentos pessoais da apelante, com mesmos traços e, claramente, foram apostas do mesmo punho, sem qualquer esforço de aferição, o que pode ser visto a olho nu.

Sendo a semelhança visível, desnecessário tardar o julgamento do processo com realização de audiência, pois a prova é eminentemente documental. Estando provada a contratação, cai por terra a alegação da inicial, de que a autora desconhecia do serviço.

Leciona LUIZ GUILHERME MARINONI, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016:

“1. Ônus da prova. O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; [...]. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]” .

Assim, apesar dos argumentos expendidos não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições o que leva a improcedência da pretensão. É patente a relação jurídica estabelecida entre as partes sendo improcedente a pretensão da parte apelante. E, existindo a relação jurídica, por certo que a dívida existe e deve ser quitada.

Apesar dos argumentos de que a contratação não observou as formalidades legais, o que já se analisou que foram observadas, é incompatível o ato da parte apelante, considerando que não demonstra ter procedido a devolução do dinheiro ou mesmo se insurgido contra a contratação em prazo razoável.

Portanto, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Cumpre ressaltar que,
“mesmo em caso de inversão do ônus da prova , cabe ao autor a produção de prova mínima [...]”
(JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que torna improcedente o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Inclusive, esta Câmara Cível, em casos análogos, assim já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA (ANALFABETA) – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA – OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO DE ANULABILIDADE – DESCONTOS ESCORREITOS – PREJUÍZO DAS PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório. 2. Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da parte apelante, de modo que mantenho a sentença.

Estando a instituição financeira realizando os descontos por força de contrato válido, age no exercício regular do seu direito, o que afasta qualquer alegação de existência de dano moral.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa, que fica com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022